Tribunal: STF
Processo: ARE 1269233
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à manutenção da impetrante no cargo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso XI, 97, e 198, § 4º, da Constituição Federal. Afirma a legalidade da demissão, considerada a contratação temporária. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.745/2011 no tocante à previsão de prorrogação do contrato até o fim do Programa Saúde Família. Alude ao decidido pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.500/ES. 
    2. Quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO TEMPORÁRIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - DISPENSA UNILATERAL - INOCORRÉNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ART. 10 DA LEI N° 11.350/2006. 
    - Os servidores no exercício das atividades de agente comunitário de saúde somente poderão ser dispensados nas situações elencadas no art. 10 da Lei n° 11.350/2006, desde que assegurada ampla defesa, nos termos do § 6º do art. 198 da CF/88. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator